Tribunal: TJPA
Processo: 0000157-69.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000157-69.2011.8.14.0018

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: NAIARA SOUSA PAIVA, MARICELIA SOUSA NASCIMENTO, RAIMUNDA DE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSIONAMENTO INDENIZATÓRIO. RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA EM RELAÇÃO A COMPENHEIRA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que havia afastado o direito ao pensionamento indenizatório em ação de responsabilidade civil proposta contra a Universidade Estadual do Pará, em razão do falecimento de estudante por descarga elétrica em suas dependências.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento do direito à indenização por pensionamento à companheira da vítima fatal, com base na comprovação de união estável e presunção legal de dependência econômica.

III. Razões de decidir.

3. O artigo 948, II, do Código Civil prevê o dever de indenizar por meio da prestação de alimentos às pessoas a quem o falecido os devia, levando-se em conta a provável duração de sua vida.

4. Restou demonstrado nos autos que a vítima mantinha união estável com a embargante Naiara Sousa Paiva, sendo presumida sua dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, § 4º, da Lei nº 8.213/91.

5. Demonstrado que a vítima laborava até o mês anterior ao falecimento, é devida a indenização por pensionamento em parcela única, a ser apurada em cumprimento de sentença, com incidência de juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E, desde o evento danoso.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento: "1. A companheira da vítima fatal tem direito à indenização por pensionamento quando comprovada a união estável e presumida a dependência econômica. 2. O cálculo da indenização observará a última remuneração da vítima, com incidência de juros e correção desde o evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 948, II; Lei nº 8.213/91, art. 16, I, § 4º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.311.402/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 18.02.2016.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e lhes dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Alda Gessyane Monteiro de Souza Cunha (Juíza Convocada/Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Anete Marques Penna de Carvalho (Vogal/Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se novo julgamento de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NAIARA SOUSA PAIVA, MARICELIA SOUSA DO NASCIMENTO e RAIMUNDA DE SOUSA NASCIMENTO contra o acórdão (id. 17478658, págs. 1/4), que deu provimento a EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejados pelas recorrentes em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL QUANTO A DATA EM QUE A VÍTIMA DO EVENO EXERCEU ATIVIDADE LABORATIVA. VÍCIO CONFIGURADO. SANAMENTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 20971107, págs. 1/3) defendem as embargantes a existência de obscuridade e omissão no aresto impugnado.

Aludem que não foi reconhecido o direito à indenização a título de pensionamento com supedâneo na remuneração da vítima, alegando que ela contribuía para o sustento familiar.

Ao final, requereram o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento para, corrigido o vício, seja reconhecido o direito ao pensionamento indenizatório.

Contrarrazões constantes do id. 21635423, págs. 1/2.

Em decisão inserida no id. 22405935, págs. 1/4, o Colegiado da 1ª Turma de Direito Público desta casa negou provimento aos aclaratórios, restando assentado, na ocasião, que no momento do falecimento da vítima esta não contribuía para o sustento familiar.

Da referida decisão, sobreveio recurso especial (id. 23016304, págs. 1/18), tendo as recorrentes postulado a reforma do acórdão no ponto relativo ao pensionamento indenizatório decorrente do falecimento da vítima.

Distribuídos os autos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobreveio decisão monocrática do Ministro Benedito Gonçalves no julgamento do resp. nº 2211810 - PA determinando a reapreciação dos aclaratórios no ponto relativo ao pensionamento indenizatório decorrente de responsabilidade civil extracontratual em favor das recorrentes (id. 29526280, págs.1/3).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de novo julgamento de embargos de declaração por força de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial nº 2211810 – PA.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

O vício de obscuridade que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se dá quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Recapitulando o cerne da controvérsia meritória, trata-se de demanda indenizatória ajuizada pelas embargantes na qual postulam indenização em face do embargado em razão do falecimento de Marcio Vinicius de Sousa, ocorrido nas dependências da Universidade Estadual do Pará (UEPA). Tal fato se deu em 18/1/2010, quando a vítima sofreu descarga elétrica ao abrir o portão da unidade.

A sentença proferida pelo juízo de origem condenou a embargada em indenização por danos morais em R$500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como pagamento de indenização por danos materiais com base na projeção da remuneração da vítima até o alcance de 74 (setenta e quatro) anos de idade.

No julgamento de apelação interposto pela embargada, houve a minoração do quantum arbitrado a título de danos morais para R$100.000,00 (cem mil reais), bem como o afastamento do pensionato indenizatório (id. 17498307, págs. 1/8).

No caso vertente, quanto ao ponto relativo ao pensionamento indenizatório, é de se destacar que o artigo 948, II, do Código Civil, disciplina que em caso de responsabilidade civil decorrente de homicídio, a indenização também de abranger a prestação de alimentos às pessoas a quem o falecido devia, considerando-se a provável duração de vida da vítima. Eis o dispositivo mencionado:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

(...)

II – na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Sobre esse dispositivo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que:

“o direito à pensão mensal surge exatamente da necessidade de reparação de dano material decorrente da perda de ente familiar que contribuía com o sustento de parte que era economicamente dependente até o momento do óbito” (REsp 1.311.402/SP, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.02.2016).

Na espécie, restou consignado que no momento do evento danoso, a vítima mantinha relacionamento de união estável com a embargante Naiara Sousa Paiva (id. 9994226, pág. 14). Logo, considerando-se que o falecido exerceu atividade laboral até 12/2009 e que a dependência econômica da companheira é presumida por força do artigo 16, I, § 4º da Lei nº 8213/91
[1]
, é de ser reconhecido o direito da ora recorrente quanto ao dano previsto no mencionado artigo 948 do Código Civil, levando-se em consideração a última remuneração da vítima.

Assim, comporta provimento os aclaratórios para, reformando o pronunciamento recorrido, reconhecer o direito da embargante Naiara Sousa Paiva ao pensionamento indenizatório em parcela única, devendo o quantum ser apurado em cumprimento de sentença, aplicando-se os juros de mora nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E (TEMA 905/STJ), retroativos à data do evento danoso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios nos moldes supra.

É como o voto.

Belém, PA, data registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada

Belém, 19/12/2025